Tribunal: STF
Processo: RE 271123
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: Benefício previdenciário. Dispensa de precatório -
art. 128, L. 8.213/91: inconstitucionalidade (c.f. ADIn 1252,
28.05.97, DJ 24.10.97).
Firme o entendimento do Tribunal no sentido de que, embora
não dispense o precatório, dado o caráter alimentar dos créditos
relativos a benefícios previdenciários, hão de ser incluídos em
ordem cronológica específica e preferencial.